Tribunal: TJSP
Processo: 1004324-89.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Embora reconhecida pelo STF a repercussão geral da questão debatida nestes autos, não houve determinação de suspensão de todos os processos idênticos, motivo pelo qual o feito deve ter regular prosseguimento. 2. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Impossibilidade. Embora reconhecida pelo STF a repercussão geral da questão debatida nestes autos, não houve determinação de suspensão de todos os processos idênticos, motivo pelo qual o feito deve ter regular prosseguimento. 2. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. Pretensão de desconstituição de penalidade de trânsito aplicada por Sociedade de Economia Mista. Impossibilidade de delegação de poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado. Questão controvertida. Repercussão Geral reconhecida pela C. Supremo Tribunal Federal. RE com Ag no 662.186-MG. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta E. Corte. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004324-89.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelada DAUARA
APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator, apresentou
divergência o 2o Juiz, que foi acompanhada pela 3a Juíza. Nos termos do artigo 942 do NCPC,
aplicada a técnica de ampliação do colegiado, foram convocados os Desembargadores Francisco
Bianco, que acompanhou o Relator, e Fermino Magnani Filho, que acompanhou a divergência.
Resultado do julgamento: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o
Relator sorteado, que declarará, e o 4o Juiz. Acórdão com o 2o Juiz., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO BERTHE, vencedor,
NOGUEIRA DIEFENTHALER, vencido, MARIA LAURA TAVARES (Presidente), FRANCISCO BIANCO
E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.677
5a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004324-89.2019.8.26.0506
Apelante: Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A
- TRANSERP
Apelada: Dauara Aparecida Siqueira da Silva
Juiz sentenciante: Gustavo Müller Lorenzato
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. Impossibilidade. Embora reconhecida pelo STF a
repercussão geral da questão debatida nestes autos, não houve
determinação de suspensão de todos os processos idênticos,
motivo pelo qual o feito deve ter regular prosseguimento. 2.
ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO
POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DELEGAÇÃO DO
PODER DE POLÍCIA. Pretensão de desconstituição de
penalidade de trânsito aplicada por Sociedade de Economia
Mista. Impossibilidade de delegação de poder de polícia à
pessoa jurídica de direito privado. Questão controvertida.
Repercussão Geral reconhecida pela C. Supremo Tribunal
Federal. RE com Ag no 662.186-MG. Precedentes dos Tribunais
Superiores e desta E. Corte. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum, interposto contra a r. sentença de fls. 122/126,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Ribeirão Preto, que julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do
Auto de Infração de Trânsito AIT no F26828468, cancelando a penalidade dele
proveniente, inclusive a pontuação no prontuário da autora. Condenou a ré ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00.
A
TRANSERP
interpôs
recurso
de
apelação,
sustentando, preliminarmente, a suspensão do processo em virtude da
repercussão geral reconhecida pelo STF. No mérito sustenta, em síntese,
nulidade por violação aos princípios da ampla defesa e contraditório; ausência
de prova para afastar a presunção de legalidade e veracidade do ato
administrativo; por fim, a legalidade de sua atribuição na qualidade de entidade
executiva de trânsito (fls. 128/141).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 149/156).
É o relatório.

O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
cumpre
anotar
que
embora
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral da questão
debatida nestes autos, conforme julgamento do ARE 662.186/MG em
22.03.2012 (Tema 532), não houve a determinação de suspensão de todos os
processos
idênticos, motivo pelo qual este feito deve ter regular
prosseguimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, a questão controvertida nos autos é a
anulação de auto de infração de trânsito realizado por Sociedade de Economia
Mista, em razão da impossibilidade de delegação do poder de polícia ao
particular.
Há discussão acerca da legalidade das multas
aplicadas diretamente por sociedade de economia mista, em atividade
sancionatória típica de poder de polícia.
A propósito, sobre o tema, foi reconhecida a
existência de repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal:
Direito Constitucional e administrativo. Aplicação de multa
trânsito por sociedade de economia mista. Poder de Polícia.
Delegação dos atos de fiscalização e sanção a pessoa
jurídica de Direito Privado. (Repercussão Geral, RE AG n°
662.1896-MG Rel. Ministro Luiz Fux, j. 22.03.2012).
Embora existente a controvérsia, a posição acerca da
impossibilidade da delegação do poder de polícia à pessoa jurídica de direito
privado, sociedade de economia mista, é a que deve prevalecer.
Isso porque incompatível ao interesse público que
uma sociedade de economia mista, constituída com o objetivo de ordenar e
fiscalizar o trânsito, por meio de delegação, detenha o poder de polícia para
aplicação de sanção de multa de trânsito, constituindo os valores arrecadados
verdadeira fonte de receita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já se posicionou acerca do tema, em voto da lavra do E. Ministro Mauro
Campbell Marques:
ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO
PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Antes de adentrar o mérito da
controvérsia, convém afastar a preliminar de conhecimento
levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento da
origem tenha sido a lei local, não há dúvidas que a tese
sustentada pelo recorrente em sede de especial (delegação de
poder de polícia) é retirada, quando o assunto é trânsito, dos
dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo
recorrente (arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos
tratam da competência dos órgãos de trânsito. O
enfrentamento da tese pela instância ordinária também tem por
consequência
o
cumprimento
do
requisito
do
prequestionamento. 2. No que tange ao mérito, convém
assinalar que, em sentido amplo, poder de polícia pode ser
conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da
propriedade e da liberdade em favor do interesse público. A
controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do poder
de polícia por particulares (no caso, aplicação de multas de
trânsito por sociedade de economia mista). 3. As atividades que
envolvem a consecução do poder de polícia podem ser
sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação,
(ii) consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção. 4. No âmbito da
limitação do exercício da propriedade e da liberdade no
trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece
normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional de
Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a
vontade o Poder Público (consentimento); a Administração
instala
equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à
velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a
Administração sanciona aquele que não guarda observância ao
CTB (sanção). 5. Somente os atos relativos ao consentimento e à
fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação
e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público. 6.
No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por
particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do
lucro - aplicação de multas para aumentar a arrecadação. 7.
Recurso especial provido. (Resp n° 817.534-MG 1a Seção Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.08.2009).
A propósito, em casos análogos, esse E. Tribunal de
Justiça já se pronunciou sobre a impossibilidade de delegação do Poder de
Polícia à TRANSERP:
ANULAÇÃO
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
MULTAS
DE
TRÂNSITO - TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto - Possibilidade de entidade privada
exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não
na sua faceta sancionatória. Autos de Infrações que podem ser
lavrados por policial militar e através de radar eletrônico. No
entanto, ao agente civil de trânsito contratado diretamente pela
sociedade de economia mista, não pode ser delegado o poder
de polícia. Somente aos agentes públicos incumbe o exercício
do poder coercitivo delegado pelos administrados. Sentença
reformada em parte Recurso parcialmente provido (Apelação n°
0052428-42.2013.8.26.0506, Ribeirão Preto, Rel. Des. Leme de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campos, 6a Câmara de Direito Público, j. 22.09.2014).
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de auto de infração
Multa de trânsito - Ilegitimidade da TRANSERP para aplicar
sanção, por ser pessoa jurídica de direito privado Anulação da
autuação de rigor Precedentes desta Corte Sentença mantida
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
n°
0052444-
93.2013.8.26.0506, Ribeirão Preto, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 10.09.2014).
Ademais, verifica-se no presente caso que a Lei
Complementar Municipal n° 998/2000, que dispôs sobre a competência e
instituição da TRANSERP como Órgão Municipal Executivo de trânsito, não
delegou de forma expressa o poder de polícia, para aplicação de multa por
infração de trânsito.
Portanto, sob qualquer ótica que se analise a
aplicação de multa diretamente pela TRANSERP conclui-se pela sua ilegalidade,
tanto pela impossibilidade da delegação de poder de polícia à sociedade de
economia mista, quanto pela ausência de delegação expressa neste sentido.
Por tais razões, data venia do entendimento diverso,
a r. sentença não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por
seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios devidos pela TRANSERP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ser acrescidos da quantia de R$ 200,00 sobre o montante fixado pelo
Juízo a quo , observado o trabalho adicional realizado no âmbito recursal, nos
termos do art. 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 37086
Processo: 1004324-89.2019.8.26.0506
Apelante: TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A
Apelada: Dauara Aparecida Siqueira da Silva
Comarca de Ribeirão Preto
Juiz Prolator: Gustavo Müller Lorenzato
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos;
A TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A interpôs
recurso de apelação em face da r. sentença de fls. 122/126, nos
autos de ação ordinária ajuizada por DAUARA APARECIDA
SIQUEIRA DA SILVA, por meio da qual a DD. Magistrada a quo
julgou procedente a demanda para “declarar a nulidade dos
autos de infração no F26828468 (fls. 115), cancelando todas as
penalidades
dele
proveniente,
inclusive
a
pontuação
do
prontuário da autora.”. Em razão da sucumbência, condenou a
ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00.
Em síntese, Em síntese, argumenta o apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A, preliminarmente, que o STF
reconheceu repercussão geral do tema discutindo nestes autos,
ao passo que o art. 1.035, §5o, do CPC determina a suspensão
do processamento de todos os processos pendentes, individuais
e coletivos, versando sobre o tema. No mérito, sustenta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante que a autora deixou de comprovar a exploração da
atividade econômica, persecução de lucros e distribuição de
dividendos, não arcando com seu ônus da prova, nos termos do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; que a decisão
está eivada de nulidade insanável por cerceamento de defesa e
ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório; que a autuação foi lavrada por agentes civil de
trânsito, devendo prevalecer a presunção de legalidade dos atos
administrativos; que a TRANSERP é a entidade executiva de
trânsito do Município de Ribeirão Preto, estando devidamente
integrada ao Sistema Nacional de Trânsito e que o TJSP tem
reconhecido a possibilidade do exercício do poder de polícia por
sociedades de economia mista integrantes da Administração
indireta.
Recurso devidamente processado e instruído
com as razões da parte adversa.
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço do recurso ora interposto, porquanto
tenho por presentes os pressupostos de admissibilidade. No
mérito,
o
apelo
comporta
provimento,
consoante
fundamentação que adiante seguirá.
De fato, não se configura ilegalidade no fato de
as multas terem sido aplicadas por uma sociedade de economia
mista detentora de poderes delegados por lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, a Municipalidade de Ribeirão Preto
se valeu de lei municipal para delegar à TRANSERP o poder de
aplicar sanções de trânsito, fato que, em princípio, não se
mostra ilegal ou afrontador à Constituição Federal. Ademais, a
questão não é nova e já foi tratada por esta Câmara, conforme
se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA DE
TRANSITO Antecipação de tutela deferida na origem Alegação de que a multa
foi aplicada indevidamente por sociedade de economia mista, em ilegal delegação
do poder de polícia do ente público municipal - Não preenchimento dos requisitos
autorizadores trazidos no artigo 273 do Código de Processo Civil Decisão
reformada. Agravo provido, nos termos do artigo 557, § 1o, do CPC.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 0144081-91.2013.8.26.0000, Rel. Des. Leonel
Costa)
No mais, já há no Colendo Supremo Tribunal
Federal repercussão geral sobre o tema, não tendo sido objeto
de deliberação definitiva:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE
TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA.
DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO.
(STF, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 662.186-MG,
Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 22.3.2012).
Com isso, em observância ao princípio da
presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos,
deve prevalecer na íntegra a sanção imposta, posto que não
aparenta ser teratológica, especialmente por se tratar de
matéria cuja competência para legislar e exercer o Poder de
Polícia é do Município, tendo em vista a existência de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
local (art. 30, inciso I da Constituição Federal).
Neste mesmo sentido, há outros precedentes
desta Corte:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. Pretensão ao reconhecimento de
nulidade de auto de infração de trânsito emitido por sociedade de economia
mista (TRANSERP). Pleito de suspensão do processo, em virtude da repercussão
geral da matéria (Tema no 532 STF). Reconhecimento da repercussão geral pelo
STF antes do CPC/2015 que não acarreta automaticamente o sobrestamento do
recurso. Higidez das autuações. Inexistência de impedimento legal à delegação de
atividade pública de poder de polícia à sociedade de economia mista, a teor do
artigo 25, da Lei no 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro -, entendimento este
aplicável a todas as autuações lavradas pela apelante. Precedentes deste E.
Tribunal. Sentença reformada. Apelação provida. (TJSP; Apelação Cível
1030365-30.2018.8.26.0506; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019)
Ação Anulatória de Infração de Trânsito. Alegação de nulidade da autuação por
ter sido lavrada por empresa que não detém competência para aplicar multas de
trânsito. Sentença de procedência. Recurso da TRANSERP. Acolhimento. Hipótese
em que a autuação foi lavrada por policial militar, em decorrência de convênio
firmado entre o Município de Ribeirão Preto e a Fazenda do Estado. Recurso
provido para julgar a ação improcedente. (TJSP; Apelação Cível
1043525-25.2018.8.26.0506; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
APELAÇÃO Ação declaratória Nulidade de multas de trânsito aplicadas por
sociedade de economia mista e consequente anulação de procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir Procedência Pretensão de
reforma Possibilidade Competência municipal para legislar sobre assuntos de
interesse local e suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, I e II, CF)
Cabimento de celebração de convênios para delegar a fiscalização do trânsito
Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo Inocorrência de
ilegalidade, quanto às autuações lavradas por policial militar ou registradas por
equipamento eletrônico Precedentes Pedido improcedente Inversão das
disposições sucumbenciais Apelação a que se dá provimento. (TJSP; Apelação
Cível 1040262-82.2018.8.26.0506; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessarte, em face da constatada ausência de
ilegalidade na delegação do ato de fiscalizar o trânsito pelo
Município de Ribeirão Preto à TRANSERP, bem como a presunção
de legalidade dos atos administrativos, o pedido recursal da
apelante encontra espaço para ser acolhido.
Em face do provimento do recurso, os ônus
sucumbenciais devem ficar a cargo da apelada, nos termos do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15, a fim de condená-la ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) incidentes sobre
o valor atualizado da causa, consoante norma contida no art.
85, §3o, inciso I do Código de Processo Civil, ressalvada a
justiça gratuita.
Posto isso, deu-se meu voto no sentido do
provimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
FE98FB1
10
14
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
FEF00B1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004324-89.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.